Tribunal: STF
Processo: HC 72083
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-05
Data de publicação: 1995-09-05

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TESTEMUNHAS DE
ACUSAÇÃO. INQUIRIÇÃO. DESISTÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
A desistência pelo Ministério Público da
inquirição das suas testemunhas --- faculdade atribuída às
partes --- não lesa direito da defesa, que pode arrolar na
sua lista eventual testemunha da acusação.
Habeas corpus indeferido.